Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação interposta pela CURADORIA ESPECIAL, na defesa do interditando, contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar o interditando absolutamente incapaz de praticar os atos da vida civil e nomear uma de suas filhas curadora com poderes integrais para representá-lo. O interditando foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é qualquer atitude da parte no processo de interdição e curatela que caracteriza litigiosidade, sendo necessário, para tanto, haver inequívoca resistência à pretensão deduzida na petição inicial.

3. Embora a Curadoria Especial, na defesa do interditando, tenha realizado impugnação por negativa geral, as partes não se opuseram ao resultado da perícia, a autora não resistiu à nomeação ao encargo de curadora do genitor e nem ao cumprimento de determinações judiciais a justificar o arbitramento de honorários em seu favor.

4. Apelação conhecida e provida.